Tribunal: STF
Processo: Rcl 70179
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional contra decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo n. 0800382-05.2020.8.20.5117. 



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Nesses termos, relata o seguinte contexto fático:



    “7. Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal. 



    8. Consoante decisão que segue anexa, o apelo extraordinário foi inadmitido pela r. presidência da E. 3ª TR dos Juizados Especiais do TJRN, em síntese, sob os seguintes fundamentos: 1) Ausência de repercussão geral, e 2) Ausência de contrariedade direta a dispositivo constitucional, incidindo a súmula 279 do STF. 



    9. Pelo que se observa, o Juízo reclamado inadmitiu o Recurso Extraordinário sem aplicação do entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos; ou seja, a denegação do seguimento do recurso se deu meramente com fundamento em suposta falta de repercussão geral e suposta ausência de contrariedade direta a dispositivo constitucional (o que contrariaria a súmula 279 do STF), o que, de fato, não se observa, com os máximos respeitos, razão pela qual se interpôs o correspondente Agravo em Recurso Extraordinário, conforme art. 1.042 do CPC, bem assim com base na jurisprudência pacífica deste Praetorium Excelso. 



    10. Ocorre que o Juízo reclamado proferiu decisão no sentido que a parte insurgente deveria ter manejado agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), e que por isso haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, afirmando-se o não conhecimento do recurso e impedindo sua remessa para este Excelso STF. 



    11. Com as máximas vênias, preclaros Ministros, agindo dessa forma, evidencia-se error in judicando do Juízo reclamado, pois a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário NÃO APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (decisão anexa), mas, sim, indeferiu o processamento com fundamento em AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade, por suposta ausência de contrariedade direta a dispositivo constitucional, com a incidência da súmula 279 do STF. 



    12. Dessa maneira, diferentemente do que entendeu a r. Corte reclamada, por meio de sua Presidência, o cabimento da medida cabível na espécie é exatamente o Agravo em Recurso Extraordinário (e não o Agravo Interno), o primeiro que encontra guarida no inciso V, alínea “a”, do § 1º do art. 1.030, bem como, no art. 1.042, 1ª parte, todos do Código de Processo Civil Brasileiro (CPC), que assim dispõem:



    (...)



    15. Salientamos, ainda, que a conduta da r. Juíza Presidente do Juízo contestado, além de descambar em evidente usurpação de competência deste STF, conforme esclarecido, afronta também o enunciado da súmula nº 727 Corte Suprema, que aduz: 



    (....)



    16. Com o devido reforço ao entendimento aqui defendido, já havia decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação de nº 68977 (decisão precedente – anexa), reconhecendo-se a mencionada violação ao texto da Súmula nº 727 pela 2ª Turma Recursal do TJRN. 



    17. Destarte, por todo o exposto, temos a clara demonstração de que a competência desta Corte Suprema restou usurpada pela instância judicante reclamada, quando obstacularizou o escorreito andamento de um recurso devidamente regular e regulamentado por Lei (Agravo em REx), situação essa que imprescinde de reversão por esta Excelsa Corte, em respeito à mais lídima justiça e segurança jurídica”. 



    Diante disso, requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado, e ao final a procedência da presente reclamação para que se determine a remessa do apelo extremo a essa Suprema Corte.



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    No caso dos autos, o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual restou obstado pela Presidência da Terceira Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, sob os seguintes fundamentos:



    “(...)



    Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    No caso em análise, o recorrente alega afronta ao art. 37, sob o fundamento de foi deferido pagamento de conversão em pecúnia referente a licença-prêmio não gozadas, o que constituiria ilegalidade. Todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. (eDOC 5, ID: 7692a831, p. 214; grifo nosso)



    Contra essa decisão, foi então interposto agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, nos termos da seguinte decisão:



    “Trata-se de recurso interposto nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO em face de decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário. 



    Pois bem! 



    A decisão recorrida fundamentou-se no artigo 102, III, “a” e § 3º, da Constituição Federal, isto é, inadmitiu o Recurso Extraordinário por inexistir contrariedade direta a dispositivo constitucional, bem como devido à ausência de repercussão geral. 



    Por sua vez, o Código de Processo Civil dispõe que, nesse caso, a parte insurgente deve manejar agravo interno – inteligência do artigo 1.030, § 2º, do CPC. Todavia, a parte inadvertidamente interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal (STF), espécie recursal reservada à hipótese específica, consoante o artigo 1.030, § 1º, do CPC. 



    Evidenciado o erro inescusável na interposição da espécie recursal, por ofensa à literalidade da lei, impõe-se o seu não conhecimento. 



    Ressalte-se, por fim, que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018. DO EXPOSTO, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário em exame – inteligência do artigo 932, III, do CPC.”. (eDOC 5, ID: 7692a831, p. 238; grifo nosso)



     



    Destaco que o art. 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). 



    Todavia, no caso, observo que a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante ocorreu com fundamento na inexistência de pressupostos formais de admissibilidade, quais sejam: ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do reexame de provas (Súmula 279/STF), e não em razão da aplicação da sistemática de repercussão geral, na forma do art. 1.030, do NCPC, tanto que não houve a indicação na decisão, de qualquer paradigma da sistemática da repercussão geral. 



    Cumpre registrar que o agravo contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, sem fundamento nos incisos I ou III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC).



    Dessa forma, como a autoridade reclamada deixou de remeter o recurso extraordinário com agravo proposto pela reclamante ao STF sem vinculá-lo a recurso paradigma de controvérsia submetida ao Plenário Virtual, me parece configurada a usurpação da competência desta Corte.



    No mesmo sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.030, I, A, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE RECONHECENDO A EXISTÊNCIA OU NÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A autoridade reclamada, apesar de ter negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC/2015, não se baseou em nenhum recurso julgado segundo a sistemática da repercussão geral. II – Tendo em vista o referido vício, entendo que usurpou a competência desta Corte a decisão que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 48.627 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2021)



    “Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Reclamação procedente. Agravo não provido, com aplicação de multa. 1. Subsiste a competência do STF para julgar recurso de agravo interposto contra despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário sem remissão à sistemática da repercussão geral (art. 1.042 do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa do § 4º do art. 1.021 do CPC”. (Rcl 45.289 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.11.2021)



    Ante o exposto, configurada a situação de usurpação de competência do STF, julgo procedente a presente reclamação, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente